Tribunal: TJDFT
Processo: 0714203-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. NEGATIVA IMOTIVADA DE COBERTURA DE SINISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. ABATIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA. FRANQUIA CONTRATADA SUPERIOR AO DANO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão contratual entre as partes referente à apólice de seguro sob o n. 3897848944431, bem como para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.844,00, a título de reparação por danos materiais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que a apólice de seguro contratada estava ativa e vigente até o dia 13/12/2024, de modo que o veículo da recorrida estaria coberto em caso de sinistro indenizável. Alega que, ante a existência de franquia obrigatória para acionamento da cobertura, torna-se inviável o pagamento da indenização securitária pleiteada, porquanto o valor da franquia supera o valor dos prejuízos apontadas pela recorrida. Requer o provimento do recurso para que seja descontada a franquia obrigatória e, consequentemente, seja afastada a condenação em indenizar a recorrida pelo conserto do veículo segurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do abatimento do valor da franquia contratada em face da indenização pelo reparo do veículo da segurada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte autora afirma ter contratado com a empresa requerida um seguro veicular pelo preço mensal de R$ 140,03, cuja parcelas são debitas mensalmente em conta corrente. Narra que esteve envolvida em acidente de trânsito no dia 6/6/2024, todavia, ao acionar a seguradora, obteve a informação de que o seguro havia sido cancelado, por falta de pagamento, fato que a surpreendeu, tendo em vista o pagamento ser efetuado em débito automático. Informa que, estando impossibilitada de usufruir dos serviços contratados e ante as tentativas de resolução frustradas, teve que arcar com o conserto do veículo, no valor total de R$ 2.844,00.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso dos autos, a recorrida fez prova suficiente da existência do seu direito no que diz respeito à ocorrência do acidente de trânsito (ID 6953624), o pagamento mensal do seguro, a reclamação registrada no Procon, os orçamentos dos reparos do veículo (ID 69533623), além da tentativa de resolução do problema (ID 69533656). Cabia à recorrente, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, instruir o feito com provas do motivo pelo qual negou a cobertura do sinistro da apólice, ou se, houve o cancelamento, o documento comprobatório da notificação à consumidora, devendo arcar com as consequências do não cumprimento do seu ônus processual.
7. Por outro lado, nada nos autos indica pagamento dos reparos, a não ser meros orçamentos, em branco ou em nome de Gustavo (ID 69533623, p. 1 a 5), sem a devida especificação dos serviços e veículo, impedindo, desta feita, a estimativa de gastos para efeito de eventual ressarcimento.
8. A par disso, o pedido subsidiário de abatimento do valor da franquia contratada não foi analisado pelo juízo de origem, merecendo acolhimento. Conforme cláusula 2 das Condições Gerais do Seguro (ID 69533637, p. 11), a franquia é a participação obrigatória do segurado, dedutível de cada evento coberto e indenizável pelo seguro. No caso, foi contratada a franquia no valor de R$ 5.429,00 em caso de colisão (ID 69533623,p. 28). Essas condições foram livremente pactuadas, devendo a quantia, portanto, ser descontada do montante da indenização estipulada na condenação. Nesse sentido, precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1947969. No entanto, como o valor da franquia supera o valor do dano material estimado nos autos, deve o pedido inaugural ser julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1947969, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 25/11/2024.